Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-76.2024.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004562-76.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDA RAMOS LOPES - CPF: 701.011.032-80 (APELANTE), NAYARA ANTAS FERREIRA NUNES - CPF: 105.054.204-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA MARTINS - CPF: 069.896.196-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO TRANSPORTE PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. ERRO ARITMÉTICO NA SEGUNDA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta

por RAIMUNDA RAMOS LOPES
c
ontra a sentença que a condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, com incidência das majorantes previstas no art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

A Defesa insurge-se, contra a dosimetria da pena, notadamente quanto à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à fração de aumento aplicada na terceira fase e à modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, do referido diploma legal, postulando sua incidência no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se incide a majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando o ônibus é utilizado apenas como meio de transporte da droga; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente exasperada em razão da natureza e da quantidade do entorpecente; (iii) determinar se houve erro aritmético na segunda fase da dosimetria; (iv) definir a fração aplicável à majorante da interestadualidade; e (v) estabelecer a fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 exige prova de que o agente pretende valer-se do ambiente de transporte público para promover a mercancia da droga em seu interior, não bastando a mera utilização do veículo coletivo como meio de locomoção.

O conjunto probatório revela que a droga estava acondicionada em mochila no compartimento de bagagens e que o ônibus foi utilizado exclusivamente para deslocamento entre unidades da Federação, sem elemento concreto indicativo de comercialização no interior do veículo.

A majorante da interestadualidade subsiste porque a droga foi recebida em Ariquemes/RO, apreendida em Pontes e Lacerda/MT e tinha como destino Cuiabá/MT, bastando a comprovação de destinação a outro Estado para a incidência do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

A exasperação da pena-base mostra-se legítima, pois o art. 42 da Lei no 11.343/2006 confere preponderância à natureza e à quantidade da droga, e a apreensão de mais de 4 kg de skank, substância de elevado potencial lesivo, autoriza a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa impõe a correção do erro aritmético verificado na segunda fase, sem, contudo, permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Afastada a majorante do transporte público e remanescendo apenas a interestadualidade, aplica-se na terceira fase a fração mínima de 1/6 para o aumento da pena.

A minorante do tráfico privilegiado incide porque a ré é primária, possui bons antecedentes e não há prova segura de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa.

A redução do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6, pois a ré atuou como transportadora remunerada da droga em operação interestadual, circunstância autônoma que revela maior relevo de sua participação na logística delitiva, sem implicar bis in idem com a valoração já realizada na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 somente incide quando houver prova de que o agente pretende praticar a mercancia da droga no interior do transporte público.

A destinação da droga a outro Estado autoriza a incidência da majorante da interestadualidade, ainda que não haja efetiva transposição da divisa. 3. A natureza e a quantidade expressiva de
skank
legitimam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

As atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

A atuação da ré como
“mula”
remunerada autoriza a fixação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo, desde que ausente prova de dedicação a atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, III e V, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, “b”, 59, 65, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no REsp no 1.962.071/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC no 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.3.2023; STJ, Súmula 231; TJMT, Enunciado Orientativo no 04 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES no 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004562-76.2024.8.11.0013

APELANTE: RAIMUNDA RAMOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAIMUNDA RAMOS LOPES

contra sentença proferida
pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal no 1004562-76.2024.8.11.0013 (PJe),

que o

condenou por tráfico de drogas, com as majorantes do transporte público e da interestadualidade (art. 33,
caput,
c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei no 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 308552432).

Nas razões recursais, a Defesa insurge-se, em síntese, contra a dosimetria da pena, impugnando, especificamente: (a) a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; (b) a exasperação da pena-base, lastreada na natureza e na quantidade da droga apreendida; (c) o cálculo da pena na segunda fase da dosimetria, ao argumento de erro matemático, postulando a fixação da pena intermediária no mínimo legal; (d) a fração de aumento empregada na terceira etapa da individualização da pena; e (e) a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo (ID 308552437).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo
“provimento parcial do apelo, apenas para retificar erro aritmético na segunda fase da dosimetria da pena”
(ID 308552441).

A

3a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou pelo “
parcial provimento do recurso apenas para sanar o erro aritmético da dosimetria, preservando-se os demais fundamentos da sentença”
(Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin – ID 316629854).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 20 de agosto de 2024, por volta das 15h21min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174, Km 288, Pontes e Lacerda/MT, Raimunda Ramos Lopes, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público (ônibus), transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, um total de 4.090,10 g (quatro mil e noventa gramas e dez centigramas) de substância análoga à maconha (Skank), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 167922458 e Laudo Pericial, id. 167922478).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, em data não determinadas (mas sabe-se que antes do dia 20/08/2024), no município de Ariquemes/RO, a denunciada Raimunda Ramos Lopes recebeu substância entorpecente análoga à maconha (Skank) de um indivíduo até então não identificado.

Por conseguinte, a denunciada Raimunda Ramos Lopes, sob posse do entorpecente, embarcou em um ônibus da empresa “Eucatur”, com destino ao município de Cascavel/PR.

No interior do veículo, dentro de suas bagagens, Raimunda Ramos Lopes transportou e trouxe consigo 4.090,10 g (quatro mil e noventa gramas e dez centigramas) de substância análoga à maconha (skank), passíveis de causar dependência física e/ou psíquica, conforme Laudo Pericial, id. 167922478, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda e fornecimento), em outra unidade federativa (Cuiabá/MT).

Nesse ínterim, no dia 20 de agosto de 2024, quando o veículo trafegava por Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal interceptou o ônibus, ocasião em que procedeu buscas veiculares e pessoais.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma mochila no bagageiro superior do veículo, quando questionado quem seria o proprietário, ninguém se pronunciou, sendo que dentro da mochila foram encontrados entorpecentes.

Ao dar prosseguimento as entrevistas com os passageiros, constataram que a increpada Raimunda Ramos Lopes demonstrava nervosismo em excesso.

Por conta disso, os policiais solicitaram que a denunciada desembarcasse do veículo, ao descer, admitiu que a bolsa era de sua propriedade e que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar os entorpecentes de Ariquemes/RO até Cuiabá/MT.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a denunciada

Raimunda Ramos Lopes, sendo encaminhada à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, frisa-se que, ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, a increpada Raimunda Ramos Lopes confessou a prática do crime, relatando que uma pessoa desconhecida entrou em contato com ela oferecendo a quantia de R$ 2.500,00 para que ela levasse quatro pacotes de entorpecentes para a cidade de Alvorada do Sul/MS.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Raimunda Ramos Lopes, vez que incorreu na conduta prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III (no interior de transporte público) e V (entre Estados da Federação), ambos da Lei Federal n.o 11.343/2006”
(ID 308552371).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

De início, cumpre assinalar que não há controvérsia recursal quanto à materialidade e à autoria delitivas.

A própria apelação reconhece que tais aspectos são incontroversos, limitando a insurgência aos contornos jurídicos da dosimetria e à incidência da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

E, de fato, a materialidade delitiva exsurge do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial, ao passo que a autoria se evidencia de forma segura pelos depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais e pela confissão da própria acusada, que admitiu ter recebido a mochila com o entorpecente e que realizaria o transporte da droga mediante contraprestação financeira.

A sentença registrou, com precisão, que os agentes da PRF localizaram mochila desacompanhada no bagageiro superior do ônibus; nenhum passageiro inicialmente a reivindicou; na sequência, ao ser entrevistada, a apelante apresentou nervosismo acentuado, desembarcou e confessou ser a proprietária da bagagem, revelando que receberia pagamento para transportar a droga entre Estados.

Os depoimentos dos policiais Nayara Antas Ferreira Nunes e Elias da Silva Martins, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se lineares, convergentes e inteiramente compatíveis com o restante do acervo.

Ambos narraram a abordagem de rotina ao ônibus da empresa Eucatur, a localização da mochila com os tabletes de
skank
, a ausência de identificação imediata do proprietário e, por fim, a admissão da recorrente de que a bagagem lhe pertencia, bem como de que receberia remuneração pelo transporte da substância.

A uniformidade desses relatos, somada à admissão da acusada, torna inequívoca a destinação mercantil do entorpecente.

A propósito, não há como acolher qualquer leitura minimizante do quadro fático.

Não se trata de pequena porção destinada a consumo pessoal, mas de mais de quatro quilos de skank, substância sabidamente mais potente que a maconha comum, acondicionada em quatro tabletes e transportada ocultamente em bagagem, em contexto típico de atuação de
“mula”
do tráfico.

A combinação entre elevada quantidade, natureza da droga, deslocamento interestadual e remuneração ajustada afasta, por completo, qualquer hipótese de uso próprio e confere elevada reprovabilidade concreta ao fato.

A sentença, nesse ponto, está ancorada em base empírica idônea

Superada essa questão, passa-se ao exame da insurgência defensiva quanto à incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

A Defesa sustenta a inaplicabilidade da referida causa especial de aumento, ao argumento de que a droga não estava sendo comercializada no interior do ônibus, tendo o veículo sido utilizado unicamente como meio de locomoção.

No ponto, a tese defensiva merece acolhimento.

Com efeito, diversamente do que entendeu o Juízo de origem, a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 não incide pelo simples fato de o entorpecente estar sendo transportado em veículo coletivo.

Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige-se, para a configuração da majorante, a demonstração de elemento adicional e específico, consistente na intenção de o agente valer-se do ambiente próprio do transporte público para promover, naquele espaço, a difusão mercantil da substância entorpecente.

Em outras palavras, a
ratio legis
do dispositivo não consiste em agravar, indistintamente, toda e qualquer conduta de transporte de drogas realizada por meio de ônibus ou outro veículo coletivo, mas, sim, em reprimir de forma mais severa aquele que se aproveita da aglomeração de pessoas e da vulnerabilidade inerente a esse ambiente para facilitar a oferta, a distribuição ou a comercialização do entorpecente no interior do transporte público.

Foi nessa linha que o Supremo Tribunal Federal assentou que
“a causa de aumento de pena para o delito de tráfico de droga cometido em transporte público (art. 40, III, da Lei 11.343/2006) somente incidirá quando demonstrada a intenção de o agente praticar a mercancia do entorpecente em seu interior, ficando afastada, portanto, na hipótese em que o veículo público é utilizado unicamente para transportar a droga”
(STF, HC 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki).

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento concreto apto a evidenciar que a apelante pretendesse comercializar a droga no interior do ônibus ou oferecê-la aos passageiros durante o trajeto. Ao contrário, o acervo probatório revela que o veículo foi utilizado exclusivamente como meio de deslocamento entre Ariquemes/RO e Cuiabá/MT, estando o entorpecente acondicionado em mochila colocada no compartimento de bagagens, sem qualquer indício de mercancia no curso da viagem.

Diante desse contexto, impõe-se o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação à majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), verifica-se que a droga foi adquirida em Ariquemes/RO, apreendida em Pontes e Lacerda/MT e tinha como destino Cuiabá/MT, conforme confissão da própria apelante.

Essa circunstância evidencia o tráfico entre Estados da Federação, caracterizando a traficância interestadual, que justifica a exasperação da pena diante da gravidade concreta do fato e da extensão territorial da infração.

Atente-se que o Enunciado Orientativo no 04 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que
"a incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal".

Portanto, conserva-se a majorante da interestadualidade.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na
primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Quando da fixação da pena-base nos crimes de tráfico de drogas, decorre de expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/06) a preponderância da valoração da natureza e da quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

No caso dos autos, a apreensão de mais de 4 kg (quatro quilogramas) de maconha do tipo
skank
- substância de elevado potencial lesivo e maior poder de dependência, revela a necessidade de imposição de pena acima do mínimo legal.

A exasperação da pena-base em razão da natureza da droga é medida legítima e proporcional, sobretudo quando se trata de substâncias de elevado potencial lesivo.

A aplicação da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima, considerando conjuntamente a natureza e a quantidade do entorpecente, mostra-se adequada e encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido aumentos dessa magnitude quando presentes elementos concretos que justifiquem a exasperação (STJ, AgRg no REsp no 1.962.071/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2022).

Assim sendo, mantém-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase,
o Juízo singular reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd') e da menoridade relativa (CP, art. 65, I), reduzindo a pena em 2/6 (dois sextos) e fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Contudo, verifica-se erro aritmético no cálculo realizado.

Tendo em vista a pena-base fixada em 7 (sete) anos de reclusão, sua redução em 2/6 (dois sextos), fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, conforme orientação jurisprudencial consolidada (STJ, AgRg no AgRg no HC no 789.166/RS, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 27.3.2023) -deveria resultar em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Todavia, dada a impossibilidade da redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, nos termos da Súmula 231 do STJ (
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
), a pena intermediária deve ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reprimenda mínima prevista no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, reconhecida apenas a majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), uma vez que afastada a causa de aumento do transporte público, impõe-se a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), visto que presente apenas uma única majorante.

Aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão, alcança-se o patamar de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao tráfico privilegiado, a apelante preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, sendo primária, de bons antecedentes, e inexistindo prova segura de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa.

A atuação da apelante como transportadora remunerada da substância entorpecente, na conhecida função de
“mula”,
embora não seja suficiente, por si só, para afastar a incidência da minorante, constitui fundamento idôneo para a fixação da fração de redução em patamar inferior ao máximo.

Isso porque não se tratou de mera portadora ocasional da droga, mas de agente com função definida na logística delitiva, incumbida do transporte interestadual do entorpecente mediante promessa de vantagem econômica previamente ajustada, no valor de R$ 5.000,00.

Tal circunstância evidencia que sua participação não se deu de forma episódica, improvisada ou desinteressada, mas mediante adesão consciente a tarefa relevante no
iter
criminoso, com retribuição financeira expressiva, reveladora de maior grau de inserção na cadeia do tráfico.

A existência de remuneração certa pelo transporte ilícito demonstra vínculo funcional com a empreitada criminosa e autoriza, por conseguinte, a adoção de fração redutora menos benéfica, sem, contudo, descaracterizar os requisitos legais para a incidência da minorante.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente modulação não se ancora novamente na natureza ou na quantidade da droga apreendida, já valoradas na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, evitando-se, assim, indevida dupla valoração do mesmo substrato fático.

A fração de 1/6, portanto, funda-se em elementos autônomos e próprios da terceira fase, notadamente a atuação da apelante como transportadora interestadual remunerada, circunstâncias concretas que legitimam a incidência da causa de diminuição no patamar mínimo.

Desse modo, aplicada a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6 sobre a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixa-se a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o
quantum
da reprimenda, superior a 4 e inferior a 8 anos, bem como a primariedade e os bons antecedentes da apelante, fixa-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena imposta a Raimunda Ramos Lopes, fixando-a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026